Tribunal: TJDFT
Processo: 0021695-65.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021695-65.2005.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSORTES PASSIVOS COM ADVOGADOS DE ESCRITÓRIOS DISTINTOS. TRANSCURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PARTE DOS RÉUS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELOS RÉUS REMANESCENTES, QUE ERAM REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DO MESMO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PRAZO EM DOBRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Se apenas dois dos litisconsortes passivos, que são representados por advogados do mesmo escritório de advocacia, postularam reabertura do prazo para oposição de embargos de declaração, não se pode reputar que o prazo para recurso em relação aos demais litisconsortes, que não manifestaram qualquer interesse em recorrer, remanesceu sobrestado. 2. A previsão de prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores e de escritórios de advocacia distintos tem por finalidade conceder um prazo mais dilatado para que todos possam ter acesso aos autos por tempo suficiente para o exercício de suas defesas. Isso porque, nos casos em que os prazos são comuns aos litisconsortes, nenhum deles pode deter os autos com exclusividade durante todo o prazo recursal. 3. Se não havia mais litisconsortes com advogados de escritórios diferentes, porque o prazo para a interposição de recurso pelos demais réus havia se esgotado, os ora agravantes, que são representados por advogados do mesmo escritório de advocacia, não tinham direito ao prazo em dobro para interposição de embargos de declaração, impossibilitando-se a reforma da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos em dez (10) dias úteis, por intempestividade. 4. Agravo interno não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.023, 1.026, incisos I e II, 223, 229, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a declaração de intempestividade dos embargos declaratórios, ao argumento de serem beneficiários do prazo em dobro na medida em que todos os réus formam sucumbentes quando do julgamento da apelação. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.023, 1.026, incisos I e II, 223, 229, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017